Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRA PESSOA (MÃE DO DEMANDANTE). EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata insistentes ligações para o celular do ora recorrente, para a cobrança de dívida de terceiro (genitora do demandante). O demandante narra que, a despeito de ter informado, por diversas vezes, não ser o legítimo devedor, as cobranças persistiram, o que fundamenta a presente demanda. Recurso interposto contra a sentença de parcial procedência do pedido (obrigação de não mais efetuar cobranças ao requerente que sejam relacionadas a dívidas vinculadas ao CPF 6XX.XXX.XXX - X9.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se em relação a ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais.
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “durante as ligações é normal por motivos de segurança a confirmação do CPF, e mesmo apresentando CPF diverso do cobrado, e os atendentes reconhecendo que a dívida não lhe pertencia, não registravam tais informações em seus sistemas, e se mantinham totalmente inertes quanto as reclamações do recorrente”; b) “de forma incansável, o recorrente viu que tais reclamações e pedidos, não eram o suficiente para cessar as cobranças, então resolveu bloquear todos os números que o importunavam, o que também o gerou resultados infrutíferos, pois muitas ligações eram automáticas e o números mudavam com altíssima frequência, chegando em uma só manhã receber em torno de mais de 10 ligações.”; c) “tal conduta não pode ser interpretada como mero dissabor do cotidiano, pois meros aborrecimentos, seria se o recorrente recebesse um ou duas ligações, verificasse o engano com a recorrida, e por fim, ali mesmo se cessasse. Contudo, a insistência numa cobrança ilegal constante que já perdura por um longo período e que perturba o recorrente diariamente há mais de dois anos ultrapassando a razoabilidade e o que o homem médio tem de suportar”.
IV. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. No caso concreto, é de se pontuar que não resultou satisfatoriamente comprovada a alegação de excesso nas cobranças (“ligações que se repetiam incessantemente todos os dias”, como narrado na inicial), tampouco o afirmado abuso praticado pela empresa recorrida, porquanto o demandante apresentou apenas “prints” de tela de celular com uma lista de números bloqueados que supostamente pertenceriam à demandada (CPC, artigo 373, inciso I).
VI. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de comprovação de concreta afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).